Tribunal: TJDFT
Processo: 0718491-79.2023.8.07.0020
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR. DOCUMENTO JUNTADO EM SEDE RECURSAL. REJEIÇÃO. DEMORA NA ENTREGA DE LIVROS ESCOLARES. COMPRADOR. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. ALUNA. ABALO DO DIREITO DA PERSONALIDADE. RECONHECIMENTO NA SENTENÇA. VALOR DA INDENIZAÇÃO. MAJORAÇÃO. INVIABILIDADE.
1. O julgamento de recurso interposto em processo enquadrável na alçada dos Juizados Especiais, mesmo quando realizado por Turma do Tribunal de Justiça, deve ser orientado pelos critérios da Lei n. 9.099/95: simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade. Basta que a decisão tenha indicação suficiente dos elementos do processo, com fundamentação sucinta e parte dispositiva.
2. A juntada de documentos após a sentença é medida excepcional, cabível apenas quando houver documento novo ou quando a parte demonstrar que deixou de juntá-los anteriormente por motivo de força maior (CPC, arts. 435, parágrafo único e 1.014).
3. O inadimplemento contratual não é hábil a ensejar reparação por danos morais ao primeiro autor, pois inexiste mácula à esfera íntima passível de indenização, tratando-se de meros aborrecimentos.
4. Ausente recurso da parte contrária e observados os parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade, o valor da indenização por danos morais fixados para a segunda autora deve ser mantido.
5. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido.